Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, opôs embargos de declaração e anexou documentos relativos a débitos da empresa (ID 60400078). É o relatório. Decido. Embargos de declaração O recorrente opôs embargos de declaração em face do despacho que facultou comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Alegou que o preparo seria desnecessário em recurso que contém pedido de gratuidade de justiça e que não haveria lógica em se exigir o recolhimento do preparo para, após, decidir se a parte faz jus ou não ao benefício. Por fim, sustentou que o balanço patrimonial dos últimos três anos anexados aos autos evidenciaria sua crise financeira. À evidência, o embargante se equivocou quanto ao conteúdo do despacho que, em momento algum, determinou o recolhimento do preparo. Ao contrário, facultou tão somente a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça antes de apreciar o pedido. Dessa forma, inexistente omissão, contradição ou erro material a ser sanado, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Passo ao exame do pedido de gratuidade para esta instância recursal. Gratuidade de justiça O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Portanto, não teria aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural (súmula 481/STJ). Em aval de sua declaração, a agravante anexou demonstração de resultado do exercício em 31/03/2024 e que consigna prejuízo de R$23.087,97. Contudo, a demonstração de resultado tão somente em curto período e recente não é suficiente para a comprovação da incapacidade de pagamento das despesas processuais, dado o recorte do desempenho somente do período que almeja exibir e ocultando os resultados pretéritos. Lado outro, a eventual concessão da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições que levaram ao convencimento anterior, se justificaria nova análise do pedido. Nos autos de origem, a agravante não é beneficiária da gratuidade, razão porque constituía ônus seu demonstrar a incapacidade superveniente, ônus do qual, igualmente, não se desincumbiu. Eventuais dificuldades financeiras e a existência de dívidas constituem vicissitudes e momentâneas próprias da atividade empresarial. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Faculto à agravante a regularização do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Reclassifique-se o feito para agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator